Tribunal: TJDFT
Processo: 0705883-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela advogada Neuma Cristina Matias Fidelis em favor de JOSÉ AIRTON BARBOSA RODRIGUES, contra a decisão do juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC que, após a homologação da prisão em flagrante, decretada no dia 18 de fevereiro de 2022, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, § 9o, c/c art. 14, II, e 147, caput, todos do Código Penal c/c art. 5o, inciso III e 7o da Lei 11.340/2006, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (ID 33016043, pp. 66/69). A Impetrante alega (ID 33016039) que o paciente está sofrendo coação ilegal por ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, além de ser medida desnecessária e inadequada ao caso. Para tanto, aduz que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para assegurar a ordem pública, para conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da Lei Penal. Menciona que não há nos autos qualquer demonstração de que o paciente irá descumprir a ordem judicial estabelecida em medida protetiva. Requer, assim, seja concedida a liberdade provisória sem fiança. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma irrefutável na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham, medida excepcional restrita aos casos em que houver ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não é o caso dos autos. Verifica-se que a prisão cautelar do paciente foi decretada com a devida apreciação dos fatos e elementos de convicção colhidos na Audiência de Custódia pela autoridade judiciária, litteris (ID 33016043, pp. 66/69): “(...) A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, em tese, praticou lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica, reiterando na frente dos policiais durante a confecção da ocorrência, ressalta-se, que mataria a ofendida. Com efeito, consta dos autos que o autuado teria, após chegar à residência embriagado, perturbado a vítima, passando a agredir a ofendida com tapas fortes nas costas. Consta, ainda, que o autuado teria proferido várias ameaças de morte contra a ofendida, inclusive na presença do filho menor. No mais, chama atenção a notícia nos autos de que o autuado, mesmo na delegacia, na presença da autoridade policial, teria afirmado que mataria a companheira quando fosse solto. Ou seja, o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Outrossim, em que pese tecnicamente primário, o que por si só não impede o decreto de prisão, a gravidade concreta do fato, como já relatado, indica a periculosidade exacerbada do seu autor e, em consequência, a necessidade da segregação cautelar. Ademais, chama atenção para o fato de que o autuado é policial militar e, consequentemente, tem fácil acesso e pleno conhecimento do uso de arma de fogo, indicando maior gravidade do fato noticiado no APF. Nesse contexto, o simples deferimento de medidas protetivas, por ora, não se mostra suficiente para a efetiva tutela da integridade física e psíquica da vítima, mulher em contexto de violência doméstica, sendo de rigor medidas processuais mais rígidas, ante o contexto fático observado, notadamente, diante dos sérios atos de ameaça em tese perpetrados contra a então companheira, inclusive na delegacia na presença dos demais policiais. Desse modo, a prisão provisória, neste momento processual, encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública e garantir efetiva tutela à integridade física e psíquica da vítima, mulher em contexto de violência doméstica, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário, sem prejuízo de ulterior reavaliação da cautelar extrema pelo juízo natural competente. Ressalto que os delitos de ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher imputados ao autuado cominam, somados, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ademais, tendo em vista a gravidade concreta do contexto fático analisado (como já ressaltado), também mostra-se necessária a prisão preventiva a fim de garantir, efetivamente, a execução de medidas protetivas de urgência (exigência do inciso III do art. 313 do CPP), já que não há segurança de que, em liberdade, o autuado irá respeitar as determinações judiciais e respeitar os direitos fundamentais da mulher. Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante JOSE AIRTON BARBOSA RODRIGUES (filho(a) de Raimundo Moreno Rodrigues e de Francisca Barbosa Rodrigues, nascido em 13/03/1972), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.(...)” A gravidade concreta dos fatos é evidente, porquanto o agressor apresenta perigo concreto a colocar em risco a vida da vítima. Consta no auto de prisão em flagrante (ID 33016043, pp. 7/13) a informação de que o ora paciente, policial militar reformado, no momento da agressão, desferiu tapas nas costas da vítima, tentou estrangulá-la e a ameaçou de morte por várias vezes, na presença do filho menor de 5 (cinco) anos de idade, inclusive continuou a proferir ameaça de morte após estar na presença da vizinha, dos outros policiais e na delegacia. Além disso, de acordo com a palavra da vítima, o paciente é agressivo, tem consumido bebidas alcoólicas em exagero e a ameaçou, dizendo que a mataria assim que fosse posto em liberdade. Destacou que além da violência física, vem sofrendo agressões psicológicas constantemente e, por esses motivos, temendo por sua vida, requereu as medidas protetivas. Assim, do contexto em que se apresentam os fatos, depreende-se que o Juízo a que considerou corretamente as circunstâncias subjetivas do agente e do crime por este praticado, mostrando-se evidente a necessidade da medida extrema da prisão preventiva para resguardar a integridade física e psíquica da vítima e do filho menor. Portanto, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes, não havendo coação ilegal a ser sanada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intimem-se. Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça.